Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-79.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001246-79.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), NILCE SANTOS DA SILVA - CPF: 000.242.151-80 (AGRAVADO), CAROLINE SILVA - CPF: 059.284.011-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO A TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Bugres que, em ação de obrigação de fazer de 1002298-38.2023.8.11.0008, determinou ao agravante que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedesse com a efetivação da agravada, mediante posse no cargo de Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º ano, com lotação em Tangará da Serra, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Douto representante do Ministério Público manifestou que não há interesse público neste caso
(Id.201833187)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024